Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida nos autos Ação da Impugnação à Execução no. 85-09-1998.811.0055 (código 482) que indeferiu a impugnação ao laudo apresentado e, via de consequência, homologou o laudo pericial de fls. 552/567, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no importe de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019.
Explica o agravante que a coisa julgada, deixou clara a necessidade de liquidação do contrato executado pelos novos parâmetros trazidos no julgamento; que foi determinada perícia. O agravante indicou assistente técnico e apresentou quesitos.
Assevera que no comando judicial transitado em julgado, a mora contratual fora afastada, portanto, não há exigibilidade no contrato, visto que não configurou o seu vencimento.
Afirma que: “sem antes ocorrer a liquidação do contrato em epígrafe, não há o que se falar de exigibilidade do mesmo, até porque para se saber se ainda há débitos pendentes, os pagamentos que foram realizados pelo Agravante/executado (e que continham exigências abusivas em favor do exequente/agravado) deverão antes de tudo serem REPETIDAS e compensadas, tudo conforme a ordem judicial dos autos da ação sob no 139/2001 (cód. 16283) (docs.. 02 e 03).”
Na r. sentença foi afastada a comissão de permanência, a multa foi limitada a 2%, determinado que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao agravante, sendo descontados do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença; na apelação, o TJ/MT limitou os juros remuneratórios a 12% a.a..
Explica ainda que foi instaurado incidente de suspeição do r. perito, contudo, sem a suspensão do feito, ante as graves condutas praticadas pelo mesmo, bem como comprovada parcialidade em seu laudo.
Ao final requer a suspensão da decisão até que ocorra o julgamento do incidente de exceção de suspeição do perito, ante a gravidade de sua conduta parcial e desidiosa narrada e comprovada em seus laudos juntados.
Alternativamente, que seja “deferida e acolhida a impugnação apresentada pelo Agravante ao novo Laudo Pericial, pois que o mesmo é fruto de inovação unilateral do primeiro laudo, sendo ainda parcial, devendo ainda ser acolhido o parecer técnico (doc. 08), por ser congruente, técnico e imparcial, e, assim, seja extinta a presente execução ante sua ausência de liquidez à pretensão da parte, caso contrário, haverá prejuízos irreparáveis, bem como a ruína dos Agravantes e sua saída das atividades.”
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo, ainda que parcialmente.
Primeiro oportuno registrar que a determinação de formação do incidente de suspeição do perito, sem efeito suspensivo, foi proferida aos 13/09/2019, portanto, há muito preclusa qualquer pretensão de reforma nesse sentido.
Todavia, em análise conjunta com os autos da execução, vê-se que a decisão agravada já homologou laudo elaborado por perito, que está indicado no incidente de suspeição e ainda declarou a existência de saldo credor em favor da instituição financeira de vultosa quantia (R$ 3.302.940,05), portanto, a execução poderá ter prosseguimento sem a segurança necessária quanto ao perito.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, apenas no tange ao prosseguimento da Execução por ora, sem efeito quanto ao incidente.
Intime-se o agravante para trazer os autos a manifestação do perito mencionada na decisão agravada.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-se informações, inclusive quanto ao incidente.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator